Tribunal: TJDFT
Processo: 0029904-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBANTE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CRÍTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO À DOSIMETRIA PROCEDENTE EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réus condenados por infringir o artigo 2o, § 2o e alguns também pelo § 3o, da Lei 12.850/13, por integrarem “célula” ou “braço” da organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC com atuação no Distrito Federal e no Entorno. A organização criminosa atua nos presídios e fora deles, praticando diversos crimes graves, tais como tráfico de drogas, homicídios, aquisição de arma de fogo e roubo à mão armada.

2 A materialidade e a autoria estão provadas pelos áudios oriundos de interceptação telefônica autorizada judicialmente, que revelam com exatidão a inteligência da organização criminosa e a função dos réus.

3 O descredenciamento de cada uma das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal deve ser motivada em elementos constantes nos autos, não sendo permitido o aumento indistinto de todas as circunstâncias para todos os réus.

4 O incremento da pena-base deve atender o critério jurisprudencial de um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial avaliada negativamente.

5 O aumento de pena pela reincidência deve ser na fração de um sexto da pena-base fixada, conforme critério jurisprudencial consagrado.

6 Tratando-se de multirreincidente, o aumento pelo concurso com a confissão deve ser mitigado, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

7 A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 prescinde do uso de arma por cada membro, bastando que seja do conhecimento do componente da facção a utilização de armamento nas atividades criminosas do bando.

8 As condutas imputadas a todos os réus se referem à prática de condutas nucleares típicas, constituindo a modalidade de autoria do crime de organização criminosa. A robusta prova demonstra que não há que se falar em participação de menor importância em relação a quaisquer deles.

9 Apelação do Ministério Público provida em parte e as defensivas não providas, retificando-se de ofício a multa dos réus.